Tribunal: TJDFT
Processo: 0700122-14.2025.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. DOLO EVENTUAL. COMPATIBILIDADE COM A ELEMENTAR "SABE SER". CONTRADIÇÃO ENTRE VERSÕES EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. DESCABIMENTO. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. VEDAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório demonstra o elemento subjetivo do crime de receptação dolosa, inclusive na modalidade de dolo eventual; (ii) definir se as circunstâncias da aquisição do bem autorizam a desclassificação para a modalidade culposa; (iii) estabelecer se a reincidência justifica a fixação do regime inicial semiaberto; (iv) determinar se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos diante da reincidência em crime doloso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O depoimento de agente policial, colhido sob o contraditório e coerente com os demais elementos de prova, constitui meio idôneo para embasar decreto condenatório, salvo demonstração de motivação espúria.
4. A apreensão de bem produto de crime na posse do agente transfere à defesa o ônus de comprovar a origem lícita ou a ausência de dolo, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
5. Ausência de documentação, origem incerta do alienante e valor incompatível com o bem evidenciam a assunção consciente do risco de adquirir produto de procedência ilícita, caracterizando o dolo eventual.
6. A elementar "sabe ser produto de crime" do art. 180, caput, do Código Penal é compatível com o dolo eventual, à luz da teoria normativa do dolo adotada pela doutrina e pela jurisprudência, sendo inviável a desclassificação para a modalidade culposa quando as circunstâncias concretas revelam indiferença do agente quanto à origem ilícita do bem.
7. A reincidência justifica a fixação de regime inicial mais gravoso, ainda que a pena aplicada, isoladamente considerada, comporte regime mais brando.
8. A reincidência em crime doloso, aliada a indicadores negativos quanto à suficiência e adequação da medida substitutiva, afasta a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, II e § 3o, do Código Penal).IV.
DISPOSITIVO
11. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 180, caput e § 3o, do Código Penal; art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal; art. 44, II e § 3o, do Código Penal; art. 68 do Código Penal; art. 77, I, do Código Penal; art. 156 do Código de Processo Penal; art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 446.942/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/12/2018; STJ, REsp n. 2.051.614/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025; STJ, AgRg no HC no 603.977/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020; TJDFT, Acórdão 1793340, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, julgado em 30/11/2023; TJDFT, Acórdão 1896802, Rel. Desa. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, PJe de 24/8/2024; TJDFT, Acórdão 1962141, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 30/1/2025.